Tribunal: CARF
Processo: 10730.910258/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-16

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.910258/2009-71
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.721 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANDEIRANTES DRAGAGEM E CONSTRUCAO LTDA - FALIDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de Recurso Especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (Suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonça Kraljevic (Suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em
exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.910258/2009-71
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

Trata-se de Recurso Especial de Divergência apresentado pela Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional - PGFN (fls. 606 a 615), interposto com fundamento nos artigos 67 e
seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015 - RICARF, contra o acórdão no 1302-005.314 (fls. 597 a 604), em que o
Colegiado assim decidiu:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
do Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo (relator) e Gustavo Guimarães da Fonseca. E, no mérito, por
unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator. Designado para redigir o voto
vencedor, quanto ao conhecimento, o conselheiro Ricardo Marozzi
Gregório.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FATO OU
DIREITO SUPERVENIENTE.
A regra da preclusão consumativa admite exceção quando se verificam
fatos ou direitos supervenientes. No presente caso, para além de ter sido
constatada a homologação expressa de compensações que compuseram o
saldo negativo questionado, sobreveio a edição do Parecer Normativo
Cosit no 2/2018, o qual assegurou direitos antes controversos que também
podem configurar aquela hipótese excludente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados
com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração da contribuição a pagar ou do saldo negativo
apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ), em especial quando comprovada a extinção por
pagamento do débito cuja compensação não foi homologada.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA. RECONHECIMENTO.
Uma vez homologada a compensação dos valores devidos a título de
estimativa de IRPJ, impõe-se a consideração destes na composição do
saldo negativo apurado ao final do respectivo ano-calendário.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

Aponta a Recorrente divergência de interpretação da legislação tributária quanto a
duas matérias distintas: (i) configuração de preclusão consumativa e (ii) glosa de estimativas.
O r. despacho de admissibilidade de fls. 633 e seguintes admitiu parcialmente o
Recurso Especial em relação à segunda matéria, para a qual foi apresentado como paradigma o
acórdão no 1402-002.167, nos seguintes termos:
A segunda matéria cujo dissídio jurisprudencial aponta a Recorrente está assim descrita
na peça recursal:
II.2) DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NO TOCANTE À QUESTÃO DA
GLOSA DE ESTIMATIVAS
[...]
17. Portanto, é clara a divergência jurisprudencial no tocante ao artigo 170 do CTN, eis
que de acordo com o paradigma colacionado, restou consignado que as compensações
não homologadas geram a ausência de certeza e liquidez, justificando-se a glosa.
18. Diferentemente, o trecho trazido do v. acórdão ora recorrido, já transcrito, sustenta
ser indevida a glosa.
19. Ora, entendemos que merece ser prestigiado o entendimento do paradigma, isto
porque, cabe ressaltar, inicialmente, que, para que seja efetivada a compensação, o
crédito do sujeito passivo contra a Fazenda Pública deve ser líquido e certo, segundo
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), a seguir reproduzido, litteris:
[...]
20. Neste contexto, cabe ao interessado comprovar a certeza e liquidez do suposto
crédito.
21. Contudo, o interessado não juntou documentação que comprovasse a certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Por todo o exposto, não restando documentalmente
comprovada a existência de crédito líquido e certo contra a Fazenda Pública, não deve
ser reconhecido o direito creditório e não homologadas as compensações.
Pretende a Recorrente indicar existência de dissídio interpretativo quanto à glosa de
estimativas informadas como origem de crédito objeto de PERDCOMP. Como
paradigma, apresentou o acórdão no 1402-002.167, de 07/04/2016, disponível no sítio
do CARF, não reformado até a presente data e assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS. COMPENSAÇÕES NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE
CERTEZA E LIQUIDEZ.
Os valores mensalmente apurados por estimativa a título de antecipação IRPJ e de
CSLL, e não pagos, ainda que objetos de Declaração de Compensação não homologada,
não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e, consequentemente, cobrados de
per si. Inteligência dos Pareceres PGFN/CAT no 193/2013 e no 88/2014.
Somente são passíveis de dedução do imposto devido apurado no ajuste anual as
estimativas efetivamente pagas. Na hipótese das estimativas terem sido alvo de
declaração de compensação, e esta não ter sido homologada, há que se considerar que
não ocorreu a efetividade do pagamento.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
É condição para a realização de compensação que o crédito a ser utilizado seja líquido e
certo.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

Compulsando-se o acórdão paradigma, pode-se destacar as seguintes informações, com
vistas a elucidar eventual dissídio interpretativo quanto à matéria em análise:
2 MÉRITO
A controvérsia tratada nos autos diz respeito a pedido de saldo negativo de CSLL
composto por estimativas compensadas e controladas no processo no
10680.724147/201100, cuja competência para análise pertence à 3a Seção do CARF.
[...]
O contribuinte apresentou recurso voluntário argumentando, em síntese, que a
estimativa objeto de compensações não homologadas será cobrada pela Receita Federal
por meio de procedimento específico nos termos do art. 74, § 6o, da Lei no 9.430, de
1996, e do entendimento proferido na SCI Cosit no 18, de 2006. Assim, a não
homologação de tais compensações não seriam capaz de impactar a apuração do saldo
negativo do período, uma vez que ainda que as compensações não fossem homologadas,
as estimativas seriam cobradas naqueles autos.
Discordo de tal argumento.
Desde a edição da citada Solução de Consulta Cosit no 18/2006 venho manifestando
minha discordância com tal entendimento. Permitir-se que um contribuinte tenha
reconhecido um direito de crédito (indébito) antes do efetivo adimplemento da dívida
anterior, a meu ver, é inadmissível. Aplicar o raciocínio desenvolvido pela SCI Cosit
em questão implicaria também reconhecer que eventual estimativa confessada em
DCTF, e não adimplida, também pudesse compor o saldo negativo, pois bastaria
manter-se a cobrança dos débitos confessados em DCTF, uma vez que também se
caracterizam como confissão de dívida.
[...]
E, tendo sido negado provimento ao recurso voluntário da Recorrente nos autos
10680.724147/201100, não se homologando as estimativas que o contribuinte pretendeu
compensar e que compõem o saldo negativo ora em exame, não há como se reconhecer
também neste processo o crédito pleiteado, tão pouco homologar as compensações
declaradas.
Sobre o tema em análise para o seguimento recursal, assim se manifestou o acórdão
recorrido através do voto proferido pelo Sr. Relator do feito:
2 DA COMPENSAÇÃO DAS ESTIMATIVAS DE IRPJ
[...]
Não obstante, a posição externada no Parecer Normativo Cosit no 2, de 3 de dezembro
de 2018 (com status de norma complementar, na forma do art. 100 do CTN), torna
desnecessária qualquer averiguação de que, de fato, houve tal homologação:
[...]
Assim, à data de transmissão das DComp tratadas no presente processo (na verdade,
desde o ano de 2005, quando da apresentação das DComp acima referidas), as
estimativas já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação,
por meio de Declarações de Compensação. A não-homologação das compensações
somente implicaria na exigência dos débitos, com base nas próprias DComp, posto que
estas possuem a natureza de confissão de dívida.
Deste modo, cabe reconhecer integralmente, na composição do saldo negativo relativo
ao ano-calendário de 2005, as estimativas de IRPJ referentes aos meses de maio e junho
daquele ano, nos valores, respectivamente, de R$ 80.901,73 e R$ 113.117,37,
implicando em um crédito adicional de R$ 143.587,39, resultante da diferença entre R$
330.682,73 (soma da estimativas de IRPJ objeto de compensação) e R$ 187.095,34
(valor das estimativas de IRPJ reconhecidas no Despacho Decisório).
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

Em relação à segunda matéria arguida, resta demonstrada a divergência jurisprudencial
entre Colegiados do CARF.
De acordo com o acórdão paradigma, não se poderia admitir que estimativa mensal cuja
liquidação estivesse pendente de homologação de Dcomp anteriormente apresentada
compusessem crédito pleiteado em nova PERDCOMP. Já para o recorrido, a
homologação ou não da Dcomp que pretendeu extinguir as estimativas que constituem
crédito em nova PERDCOMP é desnecessária, vez que o débito originalmente
confessado seria, em caso de não homologação daquela, objeto de exigência, já que
formalmente confessados. São situações fáticas similares com decisões antagônicas,
admitindo uma a formação de crédito objeto de PERDCOMP a partir de valores
anteriormente confessados mas pendentes de homologação, enquanto outra decisão
considera que esses valores não são líquidos, motivo pelo qual não podem formar
crédito a ser oferecido em PERDCOMP posterior.
No mérito, na parte conhecida, sustenta que as compensações não homologadas
geram a ausência de certeza e liquidez, justificando-se a glosa.
É em síntese o relatório.

Voto
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso Especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No presente caso, como bem delimitado pelo despacho de admissibilidade, foi
dado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Fazenda Nacional, para que seja
rediscutida a possibilidade de se compor crédito objeto de PERDCOMP a partir de estimativas
informadas em Dcomp anterior pendente de homologação ou não homologada.
Contudo, tal matéria encontra-se sumulada no CARF no sentido da decisão
proferida, conforme dispõe expressamente o verbete sumular n. 177:
Súmula CARF no 177
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.721 - CSRF/1a Turma
Processo no 10730.910258/2009-71

Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Assim, o Recurso Especial não deve ser conhecido nos termos do §3o do art. 67 do
anexo II do Ricarf supra.
Ante o exposto, voto por não conhecer do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator

Fl. 674
DF CARF MF
Original